Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de apelação interposta por CLARICE FERREIRA DIAS contra r. sentença que indeferiu a inicial e julgou o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, por não ter havido emenda à inicial com escopo de apresentar o extrato simplificado e completo da conta Pasep. A Apelante requer a cassação da r. sentença, alegando ter apresentado os documentos indispensáveis à demanda e comprovado suficientemente o dano. Contrarrazões apresentadas, com preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição. Foi determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 16 deste Tribunal, objeto do Tema 1.150 do STJ. Sobreveio o julgamento do repetitivo pelo STJ e somente o Apelado se manifestou. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A r. sentença indeferiu a inicial com base nos seguintes fundamentos: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. A parte autora foi intimada das decisões de ID no 80824185, 83559041 e 86355023 para emendar a inicial com escopo de apresentar o extrato simplificado e completo da conta Pasep, eis que documento indispensável para análise pretensão. Ocorre que apesar de regularmente intimado, a parte autora não efetuou a emenda da inicial consoante determinado. Portanto, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, considero que a petição inicial não está apta a ser processada, razão pela qual indefiro o prosseguimento do processo. Destaco que nestas situações não é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta de emenda da inicial. Desta feita, verifica-se que no caso em apreço a presente demanda não preenche os requisitos legais, bem como que a parte autora apesar de ter sido intimada para a regularização manteve-se inerte, o indeferimento da ação é medida imperativa. - DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais, caso existentes. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a petição inicial, são aqueles substanciais, ou seja, da própria essência do direito invocado, e os fundamentais, que constituem elemento probatório mínimo sobre a causa de pedir na qual o autor fundamenta o pedido. A indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida em juízo. No caso, a controvérsia dos autos cinge-se em analisar a existência de desfalques em conta vinculada ao PASEP e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos alegados danos materiais decorrentes. Junto à inicial, a parte Autora colaciona os extratos do PASEP e os cálculos do valor que entende devido, elaborados extrajudicialmente, documentos suficientes para, em tese, aferir a adequação ou não do valor disponibilizado ao beneficiário. Em feitos semelhantes que tramitaram neste eg. Tribunal, esses mesmos documentos são apresentados pelas partes na inicial e considerados adequados ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, entendo assistir razão a Apelante quanto ao preenchimento dos requisitos para a admissão da petição inicial. Desse modo, a r. sentença deve ser cassada. O art. 332, § 1o, do CPC, autoriza o julgamento de improcedência liminar do pedido se verificar a ocorrência de decadência ou de prescrição, independentemente da citação do réu. Ademais, foi oportunizada às partes manifestação sobre o julgamento definitivo do Tema 1.150 pelo STJ, que tratou sobre a prescrição da pretensão relacionada ao PASEP. Nesse contexto, estando a causa madura, passo ao julgamento da lide, com arrimo no art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Analisando a pretensão veiculada, observo ter ocorrido a prescrição decenal. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Consoante o entendimento firmado pelo STJ, a prescrição da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial para essa contagem o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Quanto à ciência do dano como deflagrador do prazo prescricional, o eg. STJ já decidiu que a sua adoção deve ser excepcional, observados os seguintes critérios: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo. STJ. 3a Turma.REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022 Diante desses parâmetros, notadamente a boa-fé objetiva e os standards de atuação do homem médio, fácil é constatar que a ciência do dano coincide com o primeiro contato do titular com os valores depositados na conta, o que pode ocorrer com o saque dos valores ou com o acesso aos extratos da referida conta. No caso, o saque da respectiva quantia ocorreu em 1997 e, aplicando-se o prazo decenal, constata-se que a pretensão veiculada na ação ajuizada em 2021 encontra-se fulminada pela prescrição. Pelo exposto, dou provimento ao recurso para cassar a r. sentença e, diante do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, e o faço monocraticamente, conforme art. 932, IV, b, do CPC. Condeno o Autor em custas e em honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante art. 85, § 2o, do CPC. P.R.I. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator